Tribunal: TJMT
Processo: 1023914-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023914-33.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

ED no 1023914-33.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X ALLIANZ SEGUROS S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÕES. OBSCURIDADE INDEMONSTRADA. OMISSÕES SUPRIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, condenando a embargante ao pagamento de
R$ 13.596,43
a título de ressarcimento por danos elétricos em equipamentos de segurados. A embargante alega obscuridade quanto à validade dos laudos técnicos apresentados e omissões relativas à ocorrência de fortuito externo, à comprovação da relação jurídica com os segurados e à definição dos índices de correção monetária e juros aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
quatro questões em discussão
:
(i) definir se há obscuridade quanto à validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora;
(ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à análise de fortuito externo (descargas atmosféricas);
(iii) determinar se houve omissão quanto à ausência de prova da relação jurídica entre os segurados e a concessionária; e
(iv) verificar se há omissão quanto aos índices de correção e juros aplicáveis à condenação, diante da
Lei no 14.905/2024
e da jurisprudência do
STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, reconhecendo que, embora não subscritos por engenheiros, são aptos a demonstrar o nexo causal entre os danos e as oscilações na rede elétrica, com fundamento no
livre convencimento motivado do julgador (CPC, art. 371)
. Ausente obscuridade.

4.

A omissão quanto à alegação de fortuito externo é parcialmente reconhecida, mas sem efeito modificativo, pois as descargas atmosféricas constituem fenômenos previsíveis, não excludentes da responsabilidade da concessionária, a quem incumbe manter aparato técnico adequado para evitar danos aos consumidores.

5.

A alegação de ausência de análise sobre a relação jurídica entre segurados e concessionária não prospera, pois a matéria foi implicitamente enfrentada ao reconhecer-se a legitimidade da seguradora e o dever de indenizar. Além disso, trata-se de fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus probatório recai sobre a ré (
CPC, art. 373, II
).

6.

A omissão quanto aos índices de correção e juros é reconhecida, fixando-se que, conforme os
Temas 112 e 176 do STJ
, até 30/08/2024 aplica-se exclusivamente a
taxa SELIC
, vedada a cumulação com outro índice; e, a partir da entrada em vigor da
Lei no 14.905/2024
, aplica-se o
IPCA
como correção monetária
(
CC, art. 389, parágrafo único
)
e juros correspondentes à diferença entre
SELIC e IPCA
(
CC, art. 406, §1o
)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Laudos técnicos não assinados por engenheiros podem ser considerados prova suficiente do nexo causal quando corroborados por outros elementos e não infirmados por contraprova eficaz.

2.

A ocorrência de descargas atmosféricas não exclui a responsabilidade da concessionária, por se tratar de evento previsível e inerente à atividade de distribuição de energia elétrica.

3.

O ônus de provar a inexistência de relação jurídica entre os segurados e a concessionária recai sobre a ré.

4.

Até 30/08/2024 aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice de atualização e juros; a partir da vigência da
Lei no 14.905/2024
, aplicam-se o IPCA e a taxa correspondente à diferença entre SELIC e IPCA.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 371 e 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Temas Repetitivos 112 e 176.

R E L A T Ó R I O

ED no 1023914-33.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A., reformando a sentença de primeiro grau para condenar a embargante ao pagamento de R$ 13.596,43 (treze mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) a título de ressarcimento da cobertura dos danos elétricos causados nos equipamentos dos segurados Vilmar Piazza Topanotti e Uoston Luiz Moreira.

A embargante fala em obscuridade, sob o argumento que o acórdão embargado não se manifestou adequadamente sobre a validade dos laudos técnicos apresentados pela embargada, os quais, segundo sustenta, não foram elaborados por profissionais devidamente habilitados, conforme exigido pela Resolução 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tratando-se de documentos apócrifos.

Menciona a existência de omissões, uma vez que o acórdão não se manifestou sobre a ocorrência de fortuito externo, especialmente em relação ao segurado Uoston Luiz Moreira, cujos documentos indicariam que os danos decorreram de descargas atmosféricas; não analisou a ausência de documentos que comprovassem a relação jurídica entre os subrogados e a concessionária ao tempo dos fatos e, por não ter se pronunciado sobre os índices aplicáveis à condenação, especialmente considerando o entendimento do STJ sobre a aplicação da taxa SELIC e as alterações promovidas pela Lei 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Prequestiona os artigos de Lei supracitados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 317724365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No que diz respeito a obscuridade apontada, mais precisamente acerca da validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, sem razão a embargante.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, concluindo que, em relação aos segurados Vilmar Piazza Topanotti e Uoston Luiz Moreira, os documentos eram aptos a comprovar o nexo causal entre os danos e a oscilação na rede elétrica.

Conforme consignado no julgado, "os documentos apresentados com a inicial, laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelante. Isso porque os mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de oscilação de energia/descarga elétrica".

A valoração da prova é matéria afeta ao livre convencimento motivado do julgador, nos termos do art. 371 do CPC. No caso, esta Câmara entendeu que os laudos apresentados, embora não assinados por engenheiros ou outros profissionais específicos, eram suficientes para demonstrar o nexo causal, especialmente diante da ausência de contraprova eficaz por parte da concessionária em relação a esses segurados.

Não há, portanto, obscuridade a ser sanada, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos neste ponto.

Com relação a omissão referente a ausência de análise de que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado Uoston Luiz Moreira teriam decorrido de descargas atmosféricas, o que configuraria fortuito externo apta a afastar a responsabilidade da concessionária, com razão a embargante, porém, não ao ponto de alterar o decidido, pois, conforme reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, ora embargante, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

No tocante a ausência de análise da comprovação de existência de relação jurídica, mais uma vez, sem razão a embargante.

Embora não tenha havido manifestação expressa sobre este aspecto específico, a questão foi implicitamente analisada quando o acórdão reconheceu a legitimidade da seguradora para ajuizar a ação regressiva e o dever de indenizar da concessionária em relação aos segurados Vilmar Piazza Topanotti e Uoston Luiz Moreira.

Ademais, a alegação de ausência de relação jurídica entre os segurados e a concessionária constitui fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus probatório incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, a concessionária não produziu prova suficiente de que não mantinha relação jurídica com os segurados nos endereços indicados como local dos sinistros.

Relativamente quanto aos índices aplicáveis à condenação, de fato, o acórdão limitou-se a determinar que o valor da condenação fosse "corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do desembolso", sem considerar o entendimento consolidado do STJ nos Temas 112 e 176 dos recursos repetitivos, que estabelecem a aplicação da taxa SELIC como índice para atualização das dívidas civis, bem como as recentes alterações legislativas promovidas pela Lei 14.905/2024.

Nesse contexto, para o período anterior a 30/08/2024 (data de entrada em vigor da Lei 14.905/2024) deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária e, para o período posterior a 30/08/2024 deve ser aplicado o IPCA como índice de correção monetária (art. 389, parágrafo único, do CC) e a taxa legal de juros correspondente à diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406, §1o, do CC).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para suprir as omissões apontadas, porém sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025